Tribunal: STF
Processo: HC 96790
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. CRIMES DE
   ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADOS CONTRA MENORES. PEDIDO DE
   EXAME DE SANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
   INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
   DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.
        Diante da inexistência de séria e fundada dúvida sobre a saúde
   mental do paciente, não há que se falar em cerceamento de defesa
   em razão do indeferimento do pedido de exame de sanidade.
2.      "A
   jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido da
   impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim
   de verificar a ocorrência das condições configuradoras da
   continuidade delitiva" (HC 94.970/RS, Rel. Min. Ricardo
   Lewandowski, DJ 28.11.2008).
3.      Ante o exposto, denego a ordem
   de habeas corpus.